Tribunal: TJDFT
Processo: 0713821-03.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
REMESSA DE OFÍCIO. REABILITAÇÃO. REQUISITOS ATENDIDOS. REMESSA OFICIAL DESPROVIDA.
1. Presentes os requisitos objetivos e subjetivos necessários à reabilitação criminal de que tratam os artigos 93 a 95 do Código Penal e artigos 743 a 750 do Código de Processo Penal, mantém-se a decisão que a deferiu.
2. Remessa oficial desprovida.